Tribunal: TJMT
Processo: 1016645-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016645-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO ALVES - CPF: 474.739.081-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZAÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

1.
Recursos Inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2.
Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
O quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

6.
Recursos conhecidos. Recurso do promovente parcialmente provido e Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$596,00, datado em 03/03/2018, e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O Recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A Reclamada postula pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a adequação do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$596,00, datado em 03/03/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou os serviços de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, em sua defesa, apresentou apenas “
printscreen
” de telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade das provas, portanto, não comprovado a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto, conheço dos recursos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Promovente para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, no caso, a inscrição indevida, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Instituição Bancária reclamada ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021